Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-34.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DE POSTERIOR REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA. NOVAS PROVAS. NÃO ENQUADRAMENTO. Nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de inocência do condenado. Por novas provas, entende-se aquelas substancialmente novas, ou seja, inéditas no processo. A justificação criminal não é, para fins de revisão criminal, uma nova e simples ocasião para reinquirir testemunhas e vítimas ouvidas na ação penal, reabrindo-se a instrução criminal. Afigura-se correto o indeferimento da justificação criminal para instruir eventual revisão criminal, quando as provas requeridas não se enquadram no conceito de novas.